Tribunal: TJDFT
Processo: 0000070-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000070-76.2022.8.07.0001 RECORRENTES: CBB- COMPANHIA BIOENERGÉTICA BRASILEIRA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COMPANHA ENERGÉTICA CENTRO OESTE SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PRELUDIO AGROPECUÁRIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ATAC PARTICIPAÇÃO E AGROPECUÁRIA S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: ANTÔNIO ARLEM DA MOTA FERNANDES E CIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ACOLHIMENTO. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO PROCESSUAL. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA ELETRÔNICO. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considera-se realizada a intimação eletrônica da parte na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, desprezando o dia do início e contabilizando o dia seguinte, como é próprio dos prazos processuais; ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, mediante o acesso no sítio informatizado do Processo Judicial Eletrônico. 2. Recurso não conhecido. A parte recorrente alega violação ao artigo 1.003, parágrafos 5o e 6o, do Código de Processo Civil, defendendo a tempestividade do recurso de apelação interposto, tendo em vista que, havendo feriado local na Comarca em que residem os causídicos responsáveis por seu protocolo, o prazo para interposição estende-se ao próximo dia útil seguinte. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a aplicação de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Com relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.003, parágrafos 5o e 6o, do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “Na hipótese, certificado que a sentença de procedência dos pedidos autorais foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 22/05/2023 (ID 48445474), sendo considerada sua publicação no primeiro dia útil subsequente, isto é, em 23/05/2023. Desprezando-se o dia da publicação, a fluência do prazo recursal, de 15 (quinze) dias úteis (art. 1.003, § 5o, CPC), iniciou-se em 24/05/2023 (quarta-feira) e findou em 14/06/2023 (quarta-feira), observado o feriado forense do dia 08/06/2023. Assim, de fato, tendo como termo inicial o dia útil seguinte ao da publicação, o recurso deveria ter sido interposto até o dia 14/06/2023, sendo fora do prazo o recurso apresentado apenas na data de 15/06/2023.” (ID 55064559), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A respeito do tema, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO APÓS TRANSCURSO DO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS DA INTIMAÇÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Em virtude da impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, o agravo interno merece provimento. 2. É intempestivo o recurso de apelação interposto fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219, caput, do CPC/2015. 3. Conforme entendimento desta Corte Superior, "na forma dos arts.224 e 231, V, do CPC/2015, o termo inicial do prazo para interpor o recurso se dá no primeiro dia útil seguinte à data em que a intimação eletrônica for considerada efetivamente realizada" (AgInt no AREsp 2.155.767/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.488.634/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 2/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003